Tribunal: TJDFT
Processo: 0720465-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720465-85.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. AGRAVADO: BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, HELIO SHINOBU OKADA, ZILDA FUJIE TOYOSHIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Pela decisão Id. 42516233, foi determinada a intimação pessoal dos agravados Hélio Shinobu Okada e Zilda Fujie Toyoshima para que indicassem os endereços dos ex-sócios da empresa S.A.L.C. Investimento e Administração Ltda. (Amanda Satie Faustino Okada, Camila Daya Faustino Okada e Lucas Tsutomu Faustino Okada), sob pena de aplicação das sanções previstas no art. 77, IV, § 2o, do CPC. Todavia, os Avisos de Recebimento foram devolvidos pelo seguinte motivo: “mudou-se”. Ante o exposto, intime-se a Agravante para que indique os endereços dos Agravados Hélio Shinobu Okada e Zilda Fujie Toyoshima para o cumprimento da decisão Id. 42516233. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora